Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-22.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703525-22.2020.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DARICERLAN MATOS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. 2. A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação por meio do órgão oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 6o, 188, 277, e 485, §1o, todos do Código de Processo Civil, argumentando que: a) a extinção do processo por abandono da causa exige, como providência necessária à validade da extinção processual, a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito; b) foram desconsiderados os princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo e da instrumentalidade das formas. Requer no ID 30812670 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 6o, 188, 277, e 485, §1o, todos do CPC. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior tem decidido que "as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais" (EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 1707850/ES, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 25/6/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015